Tribunal: TJES
Processo: 0002288-34.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002288-34.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALTER RANGEL

APELADO: LIFA INFORMACOES CADASTRAIS LTDA

RELATOR(A): Des. Subs.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. TÍTULO DE CRÉDITO COM ASSINATURA FALSIFICADA. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por VALTER RANGEL contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de LIFA INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA e LEONARDO FRAGOSO SILVA, na qual o juízo de origem declarou a inexistência do débito e determinou o cancelamento do protesto, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento da ausência de nexo causal entre a falsificação da assinatura nas notas promissórias e conduta dos requeridos. O apelante pleiteia a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que o protesto indevido de título com assinatura falsificada enseja reparação in re ipsa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o protesto de título de crédito cuja assinatura foi comprovadamente falsificada enseja a condenação por danos morais, independentemente de comprovação da autoria da falsificação pelos requeridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O protesto indevido de título de crédito com assinatura falsificada configura ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, pois inexiste manifestação válida de vontade do suposto devedor, tornando o título inexigível.

A responsabilidade do endossatário que leva a protesto título com vício formal decorre da ausência de diligência mínima exigida para verificar a regularidade do crédito recebido, conforme estabelece a Súmula 475 do STJ.

O dano moral decorrente do protesto indevido é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de abalo psicológico concreto, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

A existência de falsidade grafotécnica nas assinaturas das notas promissórias foi comprovada por perícia, ensejando o dever de indenizar do endossante e do endossatário, independentemente de participação na fraude.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

A fixação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios atende à jurisprudência pacífica do STJ, vedada a cumulação com outro índice de atualização.

Com o provimento do recurso, a sucumbência deve ser integralmente atribuída aos réus, de forma solidária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O protesto de título de crédito cuja assinatura é comprovadamente falsa configura ato ilícito, ainda que não demonstrada a participação direta do apresentante na falsificação.

O dano moral decorrente do protesto indevido de título de crédito com vício formal é presumido (in re ipsa), dispensando prova do abalo psicológico.

O endossatário que leva a protesto título de crédito com vício formal responde objetivamente pelos danos causados, nos termos da Súmula 475 do STJ.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a perda do tempo útil do autor e o caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 475; STJ, AgRg no AREsp n. 764.776/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.09.2016, DJe 06.10.2016; STJ, REsp 1.795.989/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 24.09.2019, DJe 30.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0002288-34.2015.8.08.0021

APELANTE:
VALTER RANGEL

APELADOS:
LIFA INFORMACOES CADASTRAIS LTDA E OUTRO

J
U
IZ
:
DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de
apelação cível VALTER RANGEL, em face da r. sentença de I
d.
14568707, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de LIFA INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA e LEONARDO FRAGOSO SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais.

Em suas razões recursais (I
d.
14568709), VALTER RANGEL pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de que os recorridos sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais.

Para tanto, sustenta, em síntese, que (i) o juízo
a quo
incorreu em
error in judicando
, porquanto a jurisprudência pátria é assente no sentido de que o protesto indevido de título de crédito gera dano moral
in re ipsa
, sendo despicienda a perquirição acerca da autoria da falsificação da assinatura; e (
ii)
a recorrida LIFA INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, na condição de prestadora de serviços, responde objetivamente pelos danos causados por acidente de consumo.

Extrai-se do comando sentencial que, após homologar o laudo pericial grafotécnico que atestou a falsidade das assinaturas apostas nas notas promissórias objeto da lide, o Juízo
a quo
(i) declarou a inexistência dos débitos nelas estampados e determinou o cancelamento definitivo dos respectivos protestos; mas (ii) julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que, embora inconteste a falsificação, não haveria nos autos comprovação do nexo de causalidade entre o ato ilícito (falsificação) e uma conduta atribuível aos requeridos, não sendo possível presumir que estes tenham sido os responsáveis pela fraude; e, por fim, (iii) em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
e de honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em favor do autor/apelante, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Cinge-se, portanto, a
controvérsia devolvida a este Colegiado, em perquirir se o protesto de título de crédito, cuja assinatura aposta em nome do sacado foi comprovadamente falsificada, enseja a condenação por danos morais em desfavor daquele que o apresentou a protesto, ainda que não haja prova de sua participação direta na fraude.

De antemão, verifico estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso interposto e passo à análise de seus fundamentos.

A matéria posta em debate não demanda maiores digressões, porquanto a jurisprudência pátria, notadamente a do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento segundo o qual o protesto indevido de título de crédito configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, um dano presumido que independe da comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima.

Com efeito, o laudo pericial grafotécnico carreado aos autos (ID 14568702) foi categórico ao concluir pela "
fraude grafotécnica perpetuada pela modalidade: falsificação com imitação
", atestando, de forma inequívoca, que as assinaturas lançadas nas notas promissórias "
NÃO PARTIRAM DO PUNHO CALIGRÁFICO DO AUTOR
". Diante de tal constatação, o douto juízo sentenciante, acertadamente, declarou a inexigibilidade dos débitos e determinou o cancelamento dos protestos.

Contudo, ao julgar improcedente o pleito indenizatório, o magistrado de primeiro grau incorreu em
error in judicando
, ao condicionar o dever de indenizar à comprovação da autoria da falsificação pelos requeridos.
A responsabilidade civil, no caso em tela, não decorre do ato de falsificar o título, mas sim do ato subsequente e ilícito de levá-lo a protesto, maculando o nome e a reputação do sacado.

O protesto, como ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência , pressupõe a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação. Um título cuja assinatura do devedor é falsa carece de requisito essencial de validade, qual seja, a manifestação de vontade, tornando-o, por conseguinte, absolutamente inexigível. O seu apontamento a protesto, portanto, constitui ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil.

No caso dos autos, as certidões de protesto (I
d
s. 00022883420158080021 VOL 001 PARTE 01, fls. 18-19) indicam que o título foi transferido
entre os réus
por endosso translativo, modalidade pela qual o endossante transfere ao endossatário não apenas a posse do título, mas a própria titularidade dos direitos nele incorporados. A recorrida LIFA INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, ao receber as notas promissórias por endosso translativo, assumiu a posição de credora e, com ela, o dever de diligência, incumbindo-lhe verificar a regularidade e a higidez do crédito antes de exercer qualquer ato de cobrança, notadamente o protesto.

Esta é a diretriz da Súmula 475 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja dicção é lapidar:

"
Súmula 475, STJ.
Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas."

Assim, ao levar a protesto um título intrinsecamente viciado pela falsidade da assinatura, a recorrida agiu com culpa e assumiu o risco de causar dano a terceiro, exsurgindo, daí, o seu dever de indenizar, independentemente de ter participado ou não da fraude originária. A sua responsabilidade, portanto, é manifesta, assim como a do endossante, que colocou em circulação um título nulo.

Uma vez caracterizado o ato ilícito – protesto indevido de título com assinatura falsificada –, o dano moral é consequência direta e inafastável, sendo presumido (
in re ipsa
).

Nesse sentido, é pacífica a orientação da Corte da Cidadania
ao prescrever que “
O dano moral decorrente do protesto indevido de título de crédito constitui dano moral in re ipsa.
” (STJ; AgRg no AREsp n. 764.776/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 6/10/2016.)

Desta forma, a reforma da r. sentença é medida que se impõe, para reconhecer o direito do apelante à compensação pelos danos morais suportados.

No que tange à fixação do
quantum
indenizatório, é cediço que este deve ser arbitrado em montante que, de um lado, compense o abalo sofrido pela vítima, e, de outro, sirva como medida pedagógica e punitiva ao ofensor, a fim de desestimular a reiteração da conduta lesiva.

Deve-se ponderar a gravidade do fato, a capacidade econômica das partes e as particularidades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.

No caso em tela, a conduta dos recorridos impôs ao apelante não apenas a mácula de ter seu nome protestado indevidamente, com a consequente restrição ao crédito e abalo à sua reputação, mas também o submeteu a um calvário processual para provar a falsidade e ver seu direito reconhecido, caracterizando a chamada "perda do tempo útil", que agrava a ofensa moral.

Sopesando tais circunstâncias, entendo como justo e razoável o arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que se revela adequada às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, especialmente, ao necessário caráter pedagógico da indenização, sem descurar da capacidade econômica das partes e sem ensejar enriquecimento sem causa ao autor.

Sobre o valor da condenação, deverão incidir juros de mora, calculados pela taxa SELIC, desde a data do evento danoso (data da efetivação do primeiro protesto indevido), nos termos da Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Ressalta-se que, em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ (v.g., REsp 1.795.989/SP), a taxa SELIC já engloba juros e correção monetária, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de atualização, sob pena de
bis in idem
.

Por fim, com o provimento do recurso e a reforma da sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos da exordial, a sucumbência deve ser redistribuída, incumbindo aos requeridos, de forma solidária, o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, já considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

Posto isto, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por VALTER RANGEL
para, reformando parcialmente a r. sentença, condenar os demandados, LIFA INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA e LEONARDO FRAGOSO SILVA, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência de juros pela taxa SELIC a partir da data do primeiro protesto indevido, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária.

Condeno os recorridos, ainda, ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto proferido.